Tribunal: TJMT
Processo: 1014034-43.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014034-43.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), GILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 167.193.638-83 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANIO WILSON DA ROCHA VIEIRA - CPF: 458.791.251-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL EM RAZÃO DE DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA – RECORRIDO DENUNCIADO, EM TESE, POR CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 121, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
– INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA, GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO DEMONSTRADAS NA HIPÓTESE – RECORRIDO QUE SE ENCONTRA EM LIBERDADE DESDE
30-04-2024 (
MAIS DE SETE MESES), SEM QUE HAJA NOTÍCIAS DE REITERAÇÃO CRIMINOSA OU DECUMPRIMENTOS DAS MEDIDAS IMPOSTAS – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME QUE, POR SI SÓ, NÃO É APTA A JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A imposição de medidas restritivas como sucedâneo a prisão preventiva, que cumpridas pelo recorrido e, alcançado o mesmo resultado esperado da prisão cautelar, justifica e fundamenta o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, na ação penal n. 1000020-19.2024.8.11.0044, revogou a prisão preventiva de Gilson Pereira de Souza.
(Id 95449993)

Irresignado, o
Parquet
, tem por objetivo a segregação cautelar expedindo-se imediatamente o mandado de prisão do acusado,
uma vez que ainda estão presentes aos fundamentos da prisão preventiva
.

Segundo o
Parquet
que,
“
há pouco mais de 30 (trinta) dias, em 19/03/2024, quando da reanálise dos requisitos da prisão preventiva do Recorrido, o r. Juízo a quo constou expressamente que o Recorrido, logo após a prática delitiva, tentou fugir desta Comarca, não havendo êxito em seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que acabou por capotar o veículo que dirigia.”

Ressaltou ainda que
“
Também não se pode perder de vista que o Recorrido praticou delito contra vida, movido por futilidade, o que fez munido de arma de fogo, tendo matado a vítima em um bar localizado em frente ao Mercado Bom Preço, as 17h30, do dia 29 de dezembro de 2023, ou seja, às vésperas do ano novo, quando o comércio da cidade estava mais aquecido e a população nas ruas, efetuando disparo de arma de fogo na frente de várias pessoas, em pleno final de tarde, o que causou comoção social neste Município de pouco mais de 21.000 mil habitantes e temor na população, que espera resposta proporcional do Poder Judiciário para com o Recorrido, a fim de que também sirva de exemplo a todo aquele que infrinja a lei.”
(Id 255861684).

A defensoria, nas contrarrazões, puna pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público, com a manutenção da decisão combatida. (Id. 215861689).

Em juízo de retratação, a douta Magistrada manteve a decisão na íntegra por seus próprios fundamentos. (Id 95450021)

Os autos foram encaminhados â douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando:

“
SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, EM FACE DO MODUS OPERANDI DA AÇÃO CRIMINOSA, E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

(Id. 223611657).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, insurge-se o Ministério Público, contra decisão que revogou a fiança arbitrada e concedeu a liberdade provisória ao recorrido
Gilson Pereira de Souza
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso.

A irresignação não merece prosperar.

É cediço que a prisão provisória é medida excepcional, cabendo apenas nas hipóteses de extrema necessidade. Além do
fumus comissi delicti
(prova do crime e indícios suficientes de autoria), a medida de exceção encontra-se condicionada aos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, sem os quais não deve ser decretada ou mantida.

No caso em apreço, por ora, se percebe que a segregação cautelar do acusado, tal como entendeu o Juízo
a quo
, não se mostra necessária à salvaguarda da ordem pública, da instrução penal ou da aplicação da lei. Isso porque, o recorrido foi preso em flagrante delito em 30-12-2023 pela prática,
em tese, do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, previsto no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva

Em 19/01/2024, foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal. Recebida a denúncia na mesma data, a prisão preventiva foi mantida.

Após realização de audiência de instrução e julgamento, ocorrida no dia 30/04/2024, o MM. Magistrado revogou a prisão preventiva decretada e concedeu liberdade provisória em favor de GILSON PEREIRA DE SOUZA, o que fez nos seguintes termos:

“
“(...)
“Visto.

I - Realizada a instrução processual, com encerramento da instrução processual, onde foram colhidos mais elementos acerca da prática delitiva, entendo que apesar de recentemente ter sido revisada a prisão do denunciado entendo que o pedido da defesa merece acolhimento.
Pois se trata de denunciado com primariedade, emprego lícito e residência fixa no distrito da culpa há mais de 20 (vinte) anos e apesar da gravidade em abstrato do delito, não sendo afastada esta gravidade, mas após os depoimentos testemunhais se entende que melhores elementos sobre a pratica delitiva foram colhidos nesta data, não havendo risco de obstrução da justiça ou possibilidade de fuga.

Entendo que a questão de saúde do custodiado pode se agravar, não sendo impeditivo o cárcere privado, contudo aliado aos elementos constantes nos autos principalmente o encerramento da instrução processual nesta data, não se vê óbice mais encerramento de sua custódia, desde que arbitrada medidas cautelares diversas da prisão,

dentre elas; a) uso de monitoramento eletrônico pelo custodiado, b) comparecimento a todos os atos do processo dos quais for notificado, c) manter endereço e telefone atualizados, d) não se ausentar do distrito da culpa pelo prazo superior a 5 (cinco) dias sem informar ao juízo, até o encerramento total desta instrução penal e e) o recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h da manhã e aos finais de semana, somente podendo se ausentar para exercer trabalho lícito. Saí o mesmo cientificado de todas as medidas cautelares e o descumprimento de qualquer medida pode ensejar a decretação de nova prisão preventiva. Assim, determino a expedição de alvará de soltura, com a inclusão do denunciado em sistema de monitoração eletrônica.”
(Id. 2158616886).

Conforme se observa,
a prisão preventiva do recorrido foi revogada
, sendo este posto em liberdade em 30/04/2024.
Ou seja, há mais de sete meses, e a já se passaram quase um ano desde o desenrolar inicial dos fatos, e se presente à época eventual pertinência da medida cautelar extrema, certamente não mais subsiste, sobretudo diante da ausência de notícias de reiteração criminosa e/ou descumprimento por parte do recorrido das medidas cautelares diversas impostas pelo Magistrado.

E, de fato, a abstenção de qualquer prática criminosa durante esse período, no caso, um pouco mais de seis meses, aliado ao fato de que não há notícia de reiteração, conduz à conclusão de que a liberdade do recorrido, por ora, não constitui afronta à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal.

Nesta esteira, por mais gravosa a conduta, em tese, praticada pelo recorrido seja, a gravidade concreta dos atos atribuídos, isoladamente considerada, não constitui elemento para a segregação cautelar extrema, fazendo-se necessário, repisa-se mais uma vez, que se mostrem presentes outros fundamentos, como o acautelamento da ordem pública, a conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, não presentes na hipótese em voga.

Nesse sentido:

“A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis.
(HC 609.998/PE, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/3/2021).

Todavia, diante do não preenchimento das exigências legais da pretendida custódia preventiva, entende-se que a liberdade do acusado, ao menos neste momento processual, deve ser mantida.

Importante ressaltar que, havendo notícia de violação das medidas cautelares diversas da prisão fixadas, ou se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa, poderá o Magistrado proferir nova decisão decretando custódia preventiva.

À vista desses argumentos, impossível o acolhimento do pleito recursal ministerial.

Com essas considerações,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024